Tribunal: TJBA
Processo: 0001013-20.2010.8.05.0147
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001013-20.2010.8.05.0147 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA APELADO: DILTON ALMEIDA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULARMENTE REALIZADA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL EM HIPÓTESE DE DESÍDIA PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. EFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Irecê que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face de DILTON ALMEIDA SILVA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa. 2. Consta dos autos que, após regular tramitação, o feito permaneceu paralisado por inércia da parte autora, a qual foi intimada para promover o regular andamento processual, sob pena de extinção. 3. O Juízo de origem, constatando a ausência de manifestação da parte autora mesmo após a intimação, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. 4. Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta nulidade da sentença ao argumento de ausência de intimação válida de seus patronos e de inobservância das formalidades legais exigidas para configuração do abandono. 5. Não foram apresentadas contrarrazões, diante da ausência de triangulação da relação processual. II. Questão em discussão 6. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, observou os requisitos previstos no art. 485, III e §1º, do CPC, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal. III. Razões de decidir 7. O art. 485, III, do CPC dispõe que o processo será extinto sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbem. O §1º do mesmo dispositivo exige, como condição de validade da extinção, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de 5 (cinco) dias. 8. A intimação pessoal da parte constitui requisito de natureza garantística, assegurando ciência inequívoca da paralisação do feito e da possibilidade concreta de extinção. Tal exigência encontra-se consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a validade da medida à comprovação da intimação pessoal (STJ, AgInt no AREsp 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023). 9. No caso concreto, restou expressamente consignado que a parte autora foi pessoalmente intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito, com advertência das consequências processuais da inércia. Ainda assim, permaneceu silente, não promovendo qualquer impulso processual. 10. A alegação genérica de nulidade, desacompanhada de demonstração concreta de vício na forma de intimação ou de efetivo prejuízo, não é apta a invalidar o ato processual, à luz do princípio pas de nullité sans grief, consagrado no ordenamento jurídico. 11. A primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC) não se presta a legitimar conduta negligente da parte que, mesmo após regular intimação pessoal, deixa de cumprir dever processual mínimo. A cooperação processual (art. 6º do CPC) impõe atuação diligente e leal das partes, não sendo compatível com postura omissiva reiterada. 12. A manutenção indefinida do processo paralisado por desídia da parte autora afrontaria os princípios da duração razoável do processo e da eficiência da prestação jurisdicional (CF/1988, art. 5º, LXXVIII), justificando a extinção como medida de disciplina processual. 13. Assim, demonstrada a regular intimação pessoal e a inércia injustificada da parte autora, revela-se legítima a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 14. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de 5 dias.” “2. Regularmente realizada a intimação pessoal e permanecendo a parte inerte, legitima-se a extinção do feito sem resolução do mérito.” “3. Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual não afastam a incidência do art. 485, III, do CPC quando configurada desídia processual da parte autora.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0001013-20.2010.8.05.0147, da Comarca de Irecê, em que figura, como Apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, e, como Apelado, DILTON ALMEIDA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.